Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. Por se tratar de medida excepcional, que busca alcançar o patrimônio dos sócios, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de pressupostos, como a evidência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja ausência resulta no indeferimento do pedido de instauração do incidente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.